Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. RECONHECIMENTO DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ACOLHIDAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO COM DEVIDOS AJUSTES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO CONTRATO E DE ACEITAÇÃO EXPRESSA DA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE EVENTUAIS VALORES APURADOS EM EXCESSO. DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Nos termos do artigo 344 do CPC, “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”, razão pela qual a preliminar de impossibilidade de mitigação dos efeitos da revelia deve ser acolhida.
2. Ocorrida a revelia, não pode o réu apresentar documentos que já existiam à época da contestação, sob pena de a apelação se tornar verdadeiro substituto da resposta do réu, em ofensa ao contraditório, ampla defesa e supressão de instância.
3. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece do pedido de condenação do réu apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
4. O modelo contratual de cartão de crédito consignado implica em juros mais altos em relação aos empréstimos consignados convencionais. Assim, a conversão do contrato para a modalidade pretendida pela autora, qual seja, “contrato de empréstimo consignado” é plenamente possível e visa corrigir o vício de consentimento que permeou o negócio jurídico, devendo eventuais valores apurados em excesso serem restituídos em dobro à autora, nos termos do artigo 42 do CDC.
5. Não há que se falar em indenização por danos morais quando não se verifica a ocorrência de fatos que ultrapassam os dissabores naturalmente decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, fato que, por si só, não possui o condão de atingir os direitos da personalidade do autor.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.